Tribunal: TJDFT
Processo: 0717427-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. ARBITRAMENTO DE ALIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais. Súmula 596/STJ.
2. No caso, não foi juntado nenhum documento apto a comprovar a incapacidade financeira dos genitores. Inclusive, o simples fato de o genitor residir no exterior não comprova a impossibilidade de sustento da infante. Assim, tendo em vista a irrepetibilidade da obrigação e diante da necessidade de dilação probatória para eventual fixação, se o caso, de alimentos avoengos, resta inviável o provimento do presente recurso.
3. Agravo conhecido e não provido.